Tribunal: STF
Processo: ARE 1539412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (1º FATO), RECEPTAÇÃO DOLOSA (2º FATO), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (3º FATO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (4º FATO) EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA DAS DEFESAS.



    1. PRELIMINARES:



    a) NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. DESACOLHIDA. No caso concreto, a magistrada singular colheu a prova oral em caráter subsidiário, fazendo questionamento às vítimas e testemunhas para fins de esclarecimento, após obedecida a ordem legal, inexistindo mácula na audiência de instrução.



    b) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA QUANTO AO MÉRITO. DESACOLHIDA. A julgadora singular analisou amplamente o acervo probatório coligido e apontou nele os elementos de convicção que extraiu para sustentá-lo, demonstrando - a contento - materialidade e autoria delitiva, inexistindo, pois, qualquer vício. O fato de as Defesas dos réus Jonathan e Henrique não concordarem com a conclusão da magistrada de origem acerca da prova carreada aos autos autoriza, por outro lado, a devolução da matéria para quando do exame do mérito dos recursos de apelação.



    c) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DESACOLHIDA. As penas aplicadas a todos os réus foram individualizadas conjuntamente, sendo possível compreender o que coube a cada um deles, inexistindo circunstâncias individuais para uns e ou para outros, não havendo, pois, falar em nulidade da sentença quanto ao apenamento.



    2. MÉRITO:



    2.1. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO:



    a) MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. O cenário da prisão em flagrante dos réus e do adolescente infrator em circunstâncias de tempo e local próximas ao fato e na posse de instrumentos do crime (automóvel utilizado para locomoção e garantia da fuga, e arma de fogo totalmente municiada) e de parte das res furtivae, aliado aos depoimentos da vítima do Primeiro Fato e das testemunhas, constituem prova válida e eficaz à manutenção do veredicto condenatório, não deixando dúvidas que os réus em ação conjunta, ousada e intimidadora, potencializada pelo emprego de um revólver calibre .38, subtraíram a bolsa da vítima do Primeiro Fato, contendo diversos outros objetos dentre eles um telefone celular, fugindo, em seguida, na posse dos bens subtraídos, sendo perseguidos e presos pela polícia posteriormente. Teses exculpatórias sem respaldo no acervo probatório coligido.



    b) MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. O conjunto probatório trazido à colação dá conta que os réus e o adolescente infrator agiram conjuntamente como objetivo certo e determinado de subtrair o patrimônio alheio, restando o liame intersubjetivo de vontades e o ajuste prévio demonstrados a partir da própria conduta por eles praticada, sendo inarredável a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP.



    Por isso, inviável o reconhecimento da minorante genérica da participação de menor importância com relação ao corréu Jonathan, considerando que a sua conduta, na qualidade de motorista do automóvel utilizado na empreitada criminosa, ao levar e tentar garantir a fuga dos réus Felipe e Henrique e do adolescente infrator, é relevante para a prática delituosa, pois conduziu os executores da subtração ao local do fato, dando-lhes cobertura e auxílio para a fuga.



    c) MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MANTIDA. As provas documental, oral e pericial dão conta do uso de arma de fogo totalmente municiada na ação delitiva, cujo armamento (revólver e respectivos cartuchos de munição) apreendido foi periciado e teve sua potencializada lesiva atestada, sendo inarredável a causa especial de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, do CP.



    d) TENTATIVA. INAPLICABILIDADE. No caso concreto, houve a inversão da posse das res furtivae, sendo em modo definitivo quanto ao telefone celular subtraído, único bem da vítima do Primeiro Fato que não foi recuperado quando da prisão em flagrante dos réus.



    2.2. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA:



    a) MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRADA. Os autos de apreensão, boletim de ocorrência do roubo do veículo afirmado receptado e a prova oral colhida durante a instrução da causa dão conta da existência do crime.



    b) AUTORIA DELITIVA. PARCIALMENTE DEMONSTRADA. O conjunto probatório trazido à colação não demonstra os réus Felipe e Henrique terem recebido e conduzido o automóvel afirmado receptado, conforme narrado na denúncia, pois não há documento hábil demonstrando que eles ingressaram na posse desse bem e o dirigiram no momento do fato, e a prova oral dá conta que eles apenas tripulavam o veículo referido, importando, pois, o acolhimento da pretensão recursal para absolve-los da acusação que lhes foi feita no Segundo Fato da denúncia, com base no art. 386, VII, do CPP.



    De outro lado, a autoria do delito recai induvidosa sobre o corréu Jonathan. No ponto, a prova documental e os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, prestados em juízo, dão conta que ele foi abordado e preso por policiais militares enquanto conduzia o automóvel oriundo de roubo cometido anteriormente e em momento distinto do roubo circunstanciado narrado no Primeiro Fato e com as placas adulteradas, após fugir de abordagem policial juntamente com seus comparsas depois de terem praticado o roubo circunstanciado contra a vítima do Primeiro Fato.



    c) DOLO DO TIPO PENAL DO ART. 180, CAPUT, DO CP. DEMONSTRADO. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do corréu Jonathan, o registro da ocorrência da vítima do Segundo Fato e os depoimentos prestados pelas vítimas do Primeiro e Segundo Fatos e pelos policiais militares que o prenderam, demonstram que ele tinha ciência da origem criminosa do automóvel que conduzia. Tese exculpatória no sentido de que ele havia adquirido o bem licitamente e de ter sido induzido em erro por terceiro no momento da compra, não restou comprovada, pois, sequer foram identificados o seu cunhado que teria o auxiliado na aquisição, induzindo-o em erro, e o vendedor.



    2.3. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIDA. A prova dos autos limita-se a demonstrar que o réu Jonathan estava posse do automóvel com placas trocadas descrito na denúncia, conduzindo-o ao tempo dos Primeiro e Segundo Fatos, e que os corréus Felipe e Henrique estavam na sua companhia, sendo caroneiros. Nada se extrai sobre a iniciativa deles em realizar a falsificação, não havendo nenhuma prova que o relacione com a execução da ação típica dessa prática criminosa, importando o acolhimento da pretensão recursal absolutória em relação a todos os réus, com base no art. 386, VII, do CPP.



    2.4. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:



    a) MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADA. A certidão de nascimento do adolescente infrator dá conta que ele, nascido em 27.12.2002, possuía 17 anos de idade ao tempo dos fatos, ocorridos no primeiro semestre do ano de 2020.



    b) AUTORIA DELITIVA. DEMONSTRADA. O conjunto probatório trazido à colação não deixa dúvida que os réus praticaram com o adolescente infrator o roubo circunstanciado narrado no Primeiro Fato da denúncia e em flagrante coautoria.



    c) ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESACOLHIDA. De acordo com a Súmula 500 do STJ, o delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 possui natureza formal, prescindindo, assim, da demonstração de efetiva e concreta corrupção do menor infrator. Outrossim, não há falar em absolvição dos réus Jonathan e Henrique por erro de tipo, observada a inexistência de prova robusta de eles desconhecerem a idade do comparsa adolescente ao tempo do Primeiro Fato da denúncia.



    2.5. APLICAÇÃO DA PENA:



    2.5.1. RÉU FELIPE:



    a) CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO:



    PENA CARCERÁRIA. REDIMENSIONADA. Mantida a nota negativa atribuída à vetorial das circunstâncias do crime, afastada aquela referente às moduladoras da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime, consideradas neutras ou presumidamente favoráveis ao réu Felipe as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pela julgadora singular, foi reduzida a sua pena-base aplicada para quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão. Exasperada a pena em dois terços (2/3) por força da majorante do emprego de arma de fogo, somando a sua pena carcerária definitiva, neste momento, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão.



    PENA DE MULTA. REDUZIDA. Tendo em vista a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foi diminuído o quantum da pena pecuniária cumulativa aplicada ao réu Felipe para quinze (15) dias-multa, na fração mínima legal.



    b) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Mantida a nota negativa atribuída à vetorial das circunstâncias do crime, afastada aquela referente às moduladoras da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime, consideradas neutras ou presumidamente favoráveis ao réu Felipe as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pela julgadora singular, foi reduzida a pena-base aplicada para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, tornada a pena privativa de liberdade definitiva a que ele faz jus, neste momento.



    c) CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. Aplicada, ao réu Felipe, a regra do concurso material porque mais benéfica do que aquela referente ao concurso formal, totalizando sua pena aplicada oito (8) anos, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e vinte (20) dias-multa, na fração mínima legal, na ausência de outras causas modificadoras.



    2.5.2. CORRÉU HENRIQUE:



    a) CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO:



    PENA CARCERÁRIA. REDIMENSIONADA. Mantida a nota negativa atribuída à vetorial das circunstâncias do crime, afastada aquela referente às moduladoras da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime, consideradas neutras ou presumidamente favoráveis ao corréu Henrique as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pela julgadora singular, foi reduzida a sua pena-base aplicada para quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão. Exasperada a pena em dois terços (2/3) por força da majorante do emprego de arma de fogo, somando a sua pena carcerária definitiva, neste momento, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão.



    PENA DE MULTA. REDUZIDA. Tendo em vista a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foi diminuído o quantum da pena pecuniária cumulativa aplicada ao corréu Henrique para vinte (20) dias-multa, na fração mínima legal.



    b) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Mantida a nota negativa atribuída à vetorial das circunstâncias do crime, afastada aquela referente às moduladoras da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime, consideradas neutras ou presumidamente favoráveis ao corréu Henrique as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pela julgadora singular, foi reduzida a pena-base aplicada para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, tornada a pena privativa de liberdade definitiva a que ele faz jus, neste momento.



    c) CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. Aplicada, ao corréu Henrique, a regra do concurso material porque mais benéfica do que aquela referente ao concurso formal, totalizando sua pena aplicada oito (8) anos, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e vinte (20) dias-multa, na fração mínima legal, na ausência de outras causas modificadoras.



    2.5.3. CORRÉU JONATHAN:



    a) CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO:



    PENA CARCERÁRIA. REDIMENSIONADA. Mantida a nota negativa atribuída à vetorial das circunstâncias do crime, afastada aquela referente às moduladoras da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime, consideradas neutras ou presumidamente favoráveis ao corréu Jonathan as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pela julgadora singular, foi reduzida a sua pena-base aplicada para quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão. Exasperada a pena em dois terços (2/3) por força da majorante do emprego de arma de fogo, somando a sua pena carcerária definitiva, neste momento, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão.



    PENA DE MULTA. REDUZIDA. Tendo em vista a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foi diminuído o quantum da pena pecuniária cumulativa aplicada ao corréu Jonathan para vinte (20) dias-multa, na fração mínima legal.



    b) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Mantida a nota negativa atribuída à vetorial das circunstâncias do crime, afastada aquela referente às moduladoras da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime, consideradas neutras ou presumidamente favoráveis ao corréu Jonathan as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pela julgadora singular, foi reduzida a pena-base aplicada para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, tornada a pena privativa de liberdade definitiva a que ele faz jus por esse delito, neste momento.



    c) CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA:



    PENA CARCERÁRIA. REDIMENSIONADA. Mantida a nota negativa atribuída à vetorial das circunstâncias do crime, afastada aquela referente às moduladoras da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime, consideradas neutras ou presumidamente favoráveis ao corréu Jonathan as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pela julgadora singular, foi reduzida a sua pena-base aplicada para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, tornada a pena privativa de liberdade definitiva a que ele faz jus por esse delito, neste momento.



    PENA DE MULTA. REDUZIDA. Tendo em vista a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foi diminuído o quantum da pena pecuniária cumulativa aplicada ao corréu Jonathan para quinze (15) dias-multa, na fração mínima legal.



    d) CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. Conservada, ao corréu Jonathan, a aplicação da regra do concurso material porque mais benéfica do que aquela referente ao concurso formal quanto aos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores. Não reconhecido o concurso formal entre esses delitos e o crime de receptação dolosa, observada a pluralidade de condutas, totalizando sua pena aplicada dez (10) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e trinta e cinco (35) dias-multa, na fração mínima legal, na ausência de outras causas modificadoras.



    3. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA SENTENÇA RECORRIDA, DETERMINADA A RETIFICAÇÃO DOS PECS PROVISÓRIOS DOS RÉUS.



    PRELIMINARES DESACOLHIDAS E, NO MÉRITO, APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, LXI e LXIII, 129, inciso I, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente